Tribunal: TJDFT
Processo: 0700627-44.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700627-44.2017.8.07.0018 RECORRENTE: LEONARDO MAX SANTOS NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. ATO DE IMPROBIDADE QUE CAUSA PREJUÍZO AO ERÁRIO. ELEMENTO SUBJETIVO. DOLO OU CULPA. FRUSTRAÇÃO DE LICITAÇÃO. DANO AO ERÁRIO IN RE IPSA. PROFISSIONAL ARTÍSTICO. CONTRATAÇÃO DIRETA OU POR EMPRESÁRIO EXCLUSIVO. CONSAGRAÇÃO DO ARTISTA. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. NÃO ENQUADRAMENTO. DANO MORAL COLETIVO. 1. O recurso não pode conter amplitude maior que a pretensão deduzida no primeiro grau de jurisdição, motivo pelo qual não se conhece do capítulo da apelação que contém inovação recursal. 2. O prazo prescricional da pretensão de improbidade administrativa, deduzida contra ex-agentes públicos e particulares, é de cinco anos após as exonerações dos cargos em comissão, art. 23 da Lei 8.429/92. 3. A inexigibilidade de licitação pressupõe que haja uma inviabilidade de competição e, por ser uma regra excepcional, as hipóteses legais devem ser interpretadas restritivamente. A contratação de profissional artístico sem licitação requer que o artista seja consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública e que a contratação seja realizada diretamente com ele ou com seu empresário exclusivo. Na lide, ficou evidenciado que havia viabilidade de competição entre empresas promotoras de eventos artísticos, pois foi contratada empresa para fornecer grupos musicais por ela escolhidos e dos quais ela não tinha a representação exclusiva. Além disso, não ficou comprovado se tais bandas eram consagradas na opinião popular ou da crítica especializada, a ponto de inviabilizar competição entre outros músicos de talento similar. 4. A configuração de ato de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário depende da existência de dolo ou culpa do sujeito e, em regra, da efetiva prova do dano, exceto, quanto a esse último aspecto, na hipótese de contratação sem licitação, caso em que a jurisprudência entende ser o dano ao erário in re ipsa. 5. Mesmo se não fosse presumido o dano ao erário, decorrente da frustração na escolha da melhor proposta, as provas dos autos apontam para a conclusão de que houve superfaturamento no contrato. 6. Diferentemente do dano ao erário, que é material, os danos morais coletivos decorrentes do ato ímprobo não são in re ipsa, sendo necessária a constatação inequívoca de que a falta dos recursos públicos despendidos na contratação foi a causa sine qua non de precária prestação de serviços públicos essenciais. Havendo destinação orçamentária a tais recursos, esses não poderiam ser empregados em outra finalidade, ainda que mais nobre do que a prevista no orçamento. 7. Constatada a contratação ilegal e lesiva ao erário, nulifica-se a nota de empenho e aplicam-se as sanções do art. 12, II, da LIA a cada réu, na medida da respectiva participação, condutas essas que devem ser sancionadas a título de culpa, guardando simetria à imputação feita na petição inicial. 8. Apelação parcialmente conhecida e parcialmente provida. Remessa necessária conhecida e parcialmente provida. Pedido julgado parcialmente procedente. No especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022 e 1.026, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional, porquanto entende que deve ser cassada a decisão que não conheceu dos embargos de declaração; e b) artigos 1o, inciso II, 2o, § 3o, e 32, todos da Lei 8.906/1994, ao argumento de que a emissão de parecer como advogado na condição de chefe da assessoria jurídica - ASTEC, da Administração Regional da região administrativa de Planaltina - DF somente seria considerada ato ímprobo, se demonstrado o elemento subjetivo, consubstanciado no dolo ou culpa, sendo necessária a comprovação de indícios mínimos de que teria sido redigido de má-fé ou com erro grosseiro, o que não teria ocorrido no presente caso. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Em sede de extraordinário, após mencionar a existência de repercussão geral da causa, assevera infringência ao artigo 5o, incisos XXXV e LIV, da Constituição Federal, afirmando afronta ao princípio do devido processo legal, por negativa de prestação jurisdicional, ao argumento de que teria sido negado o direito de ter a sua situação em particular apreciada, tendo em vista que os embargos de declaração interpostos não teriam sido conhecidos. Requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado JOÃO PAULO DE CAMPOS ECHEVERRIA, OAB/DF 21.695. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo porque os recorrentes se encontram litigando sob o pálio da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 1.022 e 1.026, ambos do CPC, porquanto “o acórdão recorrido pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1387497/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 23/10/2019). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 1o, inciso II, 2o, § 3o, e 32, todos da Lei 8.906/1994, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “O réu Leonardo, ex-Chefe da ASTEC, que proferiu o parecer jurídico em que contraditoriamente reconhece a viabilidade de competição mas opina pela contratação direta, afirma em seu depoimento (início do depoimento 00h40m48) que confessadamente não fazia a recomendação de contratar direto com a banda ou com empresário exclusivo porque entendia que essa exigência (que ele afirmou ser jurisprudência do TCU, mas que é previsão na própria lei de licitações) desconsiderava uma realidade do Brasil: pelo tamanho continental do País, seria inviável a contratação com o “procurador original” do artista. Ao reconhecer inexigibilidade de licitação, malgrado a ciência da viabilidade de competição entre empresas promotoras de eventos, e ao dispensar exigências legais, o réu Leonardo agiu, pelo menos, imprudentemente” (ID 9931728). Para infirmar tal assertiva seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa ao princípio do devido processo legal, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. O apelo extremo não deve subir quanto à indigitada contrariedade ao artigo 5o, inciso XXXV da CF, embora tenha o recorrente se desincumbido da existência de repercussão geral da causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do mencionado dispositivo constitucional, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Incidentes, portanto, os enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF. Ademais, já decidiu a Suprema Corte que “o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 desta Corte Suprema” (RE 1189613 AgR, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 7/6/2019. No mesmo sentido, confira-se o ARE 1241789 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 11/12/2019). Demais disso, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1218204 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 6/12/2019). Nesse sentido, ainda, confira-se o RE 1211180 AgR, Relatora: Min. ROSA WEBER, DJe 18/12/2019. Ainda, para se chegar à conclusão do não conhecimento dos embargos de declaração, seria imprescindível o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 279 da Súmula do STF. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas em nome do patrono JOÃO PAULO DE CAMPOS ECHEVERRIA, OAB/DF 21.695. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027